Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728263-88.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., ESTACAO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, ESTACAO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EMBARGADO: ESTACAO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, ESTACAO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, BANCO DO BRASIL SA, GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., BANCO SAFRA S A DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pela ré Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A (id. 57114218) e da autora (id. 57367161), intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 8 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora